Tribunal: TJMT
Processo: 1026680-22.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026680-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Correção Monetária, Levantamento de Valor, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Multa Cominatória / Astreintes, Anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), PLINIO VARNIER & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.167.749/0001-28 (AGRAVANTE), PLINIO VARNIERI - CPF: 369.909.909-10 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALORES CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA – FIXAÇÃO ORIGINÁRIA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR DIA – REDUÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNALD E JUSTIÇA PARA R$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR DIA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA E DE INEXISTÊNCIA DE REFORMA QUANTO AO TETO MÁXIMO ESTIPULADO PELO JUÍZO “A QUO” EM R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) – VIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS DE ACORDO COM O JULGADO DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO.

Tendo em vista que a fixação de multa tem caráter acessório, e também que houve minoração do valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil) reais para R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra plausível adotar a tese de permanência do valor limite, em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), eis que ele não guardar correspondência, nem razoabilidade, nem proporcionalidade, tendo em vista a proporção de alteração do valor fixado pelo STJ. Ademais, não há qualquer ilegalidade em reduzir a verba em questão, pois ela não deve constituir valor exorbitante, a ponto de se tornar enriquecimento indevido; e, por isso, não fere ao princípio da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal (ID. Num. 190007164), interposto por
PLÍNIO VARNIERI – ME, e PLÍNIO VARNIERI
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença (
Ação Declaratória de Anulação de Procedimento Administrativo c/c Danos Morais n. 0001090-35.2014.8.11.0078)
, em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
DETERMINOU a elaboração de novos cálculos, nos termos fixados pelo STJ.

Em síntese, os Agravantes se insurgem contra a decisão, alegando que o Magistrado “a quo” se fundou em premissas equivocadas.

Diz que o cumprimento de sentença tem base nos termos do acordo firmado no Processo AI no REsp 1516652-MT (2019/0158979-0) STJ e “(...) representa um saldo de liquidação no cumprimento de sentença, e que por mérito, a Executada Energisa logrou êxito nos autos do Agravo de Instrumento no Recurso Especial - AREsp n. 1.516.652 MT (2019/0158979-0), com provimento parcial, in verbis: Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a e c, do RISTJ, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta parte, dar-lhe provimento para reduzir as astreintes para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da respectiva obrigação”.

Aduz que “(...) o decisum do acordão acima declinado, teve seu trânsito em julgado desde a data de 18 de março de 2.022, conforme “Certidão de Trânsito e de Termo de Baixa”, documento de Id. 80451686 - Pág. 11. Retornando a marcha processual que havia sido interrompida após o r. decisum de fls. __ Id. 50309332 - Págs. 195-202, ocasião que o magistrado desta douta vara, de forma competente, sopesando às respectivas razões expostas pelas partes, reconheceu a existência de um saldo exequendo de R$ 313.468,91 (trezentos e treze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos) das atualizações realizadas até a data de 21/06/2016”.

Defende que “(...) como os valores acima, estavam embutidos a astreintes de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento das medidas determinadas pelo Juízo, até o limite de R$ 200.000,00, fixadas em sentença (Id. 50309327 - Pág. 286/287)1, cujo descumprimento teve como dies a quo a remota data de 29/09/2014, com a juntada da intimação à Executada conforme documento de fls. _Id. 50309327 - Pág. 164. Assim sendo, como não houve nenhuma manifestação quanto ao limite das astreintes no acordão proferido no AREsp n. 1.516.652 MT, resta numa clareza solar, que o mesmo fora mantido em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com uma única diferença é que houve um gap de tempo superior para alcançar este mesmo limite com relação aos termos da execução anterior Dito de outra forma, tendo a data inicial da astreintes continuou sendo 29/09/2014, sendo majorada com o importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, considerando que até a presente data não foi cumprida a determinação na devolução dos valores indevidos, vale dizer que após decorridos 200 (duzentos dias) cuja data se deu em 17/04/2015, que cujos valores poder-se-ia corrigi-los monetariamente dia-a-dia, mas que a parte exequente, declina. Portanto, fazendo somente atualizando o valor da Astreintes no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) devida desde a data de 17/04/2015 com um índice de correção monetários INPC-IBGE de 1,1221949 até a data de 21/06/2016, chega-se ao valor de R$ 224.438,98 (duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos), ate o valor apurando anteriormente de R$ 234.230,96, com uma diferença em desfavor da Executada de apenas R$ 9.791,98 (nove mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos). Continuando nesta toada, do saldo remanescente da execução no importe de R$ 313.468,91 (trezentos e treze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos) das atualizações realizadas até a data de 21/06/2016 e reconhecido em sentença, há de serem reduzidos a diferença de R$ 313.468,91 (trezentos e treze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos) das atualizações realizadas até a data de 21/06/2016 decorrente do acordo no AREsp n. 1.516.652 MT”.

Menciona que “(...) Conforme demonstrativo acima, o atual valor das Astreintes fixada pelo Juízo de Piso e reduzida pelo STJ nos autos do AREsp n. 1.516.652 MT, cuja única diferença foi a cominação diária, ficando o limite de R$ 200.000,00 intocado, e assim, em termos práticos, retardando o alcance do limite imposto, atualizada até a data de 05/05/2022 é de R$ 307.953,58 (trezentos e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e a cinquenta e oito centavos). Por outro lado, quantos aos valores remanescentes, excetuando-se as astreintes, que havia sido reconhecido em sentença, devem ser abatidos à diferença de R$ 9.791,98 (nove mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos) relativo à redução da astreintes diárias fixadas pelos Ministros do STJ. Refazendo os cálculos, do saldo remanescente de R$ 313.468,91 atualizados até a data de 21/06/2016, e já reconhecido em sentença, que excluído a vetusta astreintes no importe de R$ 234.230,96, restavam ainda o valor de R$ 79.237,95 (setenta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) que incidiriam além da atualização da correção monetária, também juros de mora a razão de 1% a.m. (um por cento ao mês). Resultando assim, no saldo do Indébito de R$ 75.322,69 (R$ 56.639,50) e mais a diferença de Danos Morais e honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença no valor de R$ 5.405,64, ambos apurados até a data de 21/06/2016 e somados perfazem o montante de R$ 79.237,95, e que com corrigidos monetariamente pelo INPC-IBGE é igual a R$ 108.722,69 e aplicados juros de mora legais (1%a.m.), considerando o atraso de 2.145 dias até a data de 06/05/2022, resultou no valor de R$ 185.394,53 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos)”

Assevera que “(...) Em resumo, o presente cumprimento de sentença prossegue em nada menos do que R$ 493.348,11 (quatrocentos e noventa e três mil, trezentos e quarenta e oito reais e onze centavos) até a data de 06/05/2022, sendo que neste valor está contido o montante da corrido da Astreintes de R$ 307.953,5 em razão do r. acordão proferido no STJ nos autos do AREsp n. 1.516.652 MT, bem como o valor do Indébito relativo ao pagamento indevido de R$ 56.639,47 e a diferença relativa a diferença na rubrica de danos morais e honorários de sucumbência apurados em R$ 5.405,64 nestes autos na fase de cumprimento de sentença”.

Afirma que “(...) mesmo a despeito da parte ter sido devidamente intimada, conforme certidão de fls. 607 (Id. 128869302 - Pág. 1), a Agravada quedou-se inerte (...)”; que na sequência houve a atualização dos valores; que a Agravada foi devidamente intimada e permaneceu inerte, ocorrendo decurso de prazo e preclusão; que foram refeitos os cálculos e chegou ao crédito atualizado de R$ 526.979,43 (quinhentos e vinte e seis mil e novecentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), em 13/09/2023.

Repisa “(...) a informação da existência de valores penhorados nos autos, em razão realização de penhora online (Bacenjud) de quantias existentes em contas bancárias em nome da Executada incorrida na data de 02/02/2018, restando positiva em Conta Corrente numa das Agências do Banco Bradesco S/A, de titularidade a Executada, no valor de R$ 313.468,91 (trezentos e treze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), cujo montante fora transferido para a Conta Créditos Judicial Geral, junto à Agencia 3834 do Banco do Brasil S/A (ID: 072018000001111309), que dormita aos autos às fls. 599, conforme documento de Id. 95639640 - Pág. 3”.

Sustenta que não há equívoco nos cálculos apresentados pelo exequente após a decisão do STJ; que “(...) segundo seu entendimento, “O juiz de primeiro grau fixou multa diária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitado ao total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ou seja, há um limite temporal de 20 (vinte) dias para a incidência da multa.” Portanto, em razão disso, a seu ver, “o cálculo deverá seguir o limite diário de R$ 1.000,00 (um mil reais) e total de 20 (vinte) dias, de modo a somar R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. Sem razão o juiz a quo, ainda que tal obscuridade pudesse ser desafiado por embargos de declaração, não seria crível que o magistrado, após hercúleo esforço hermenêutico, em suas elucubrações, que por filigranas deduziu, sem ter demonstrado em que lugar dos autos, o magistrado pretérito tenha determinado um “(...) total de 20 (vinte) dias, de modo a somar R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”, possa exercer o juízo de retratação e fazer a correção desse injusto entendimento. Portanto, reside neste particular, a cabal demonstrada urgência do direito pleiteado e a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada ou deferir a antecipação da tutela. Pois, na fase de cumprimento de sentença, o recurso de Agravo de Instrumento é a ferramenta adequada para combater, esta flagrante injustiça”.

Alega que “(...) A decisão interlocutória agravada (Id. 131279694) merece ser reformada, visto que a mesma padece do vício da obscuridade, fundada em falsas premissas e derivadas de ilações, sem provas nos autos, de sorte que foi proferida em franco confronto com os interesses dos Agravantes, relativo a marcha processual em CONTINUAÇÃO da fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, de modo que a Executada ENERGISA ora agravada, venha a adimplir o título executivo judicial, da lide que se arrasta por mais de 9 (nove) anos somente na fase judicial (...)”.

Destaca que a Agravada continuou com a cobrança indevida, de modo que o Magistrado majorou as astreintes para R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e que nunca foi fixado limite temporal, mas sim valor pecuniário; que foi interposta apelação, todavia a sentença foi mantida “in totum”; que “(...) Não existe em nenhum lugar dos autos, este limite temporal de 20 (vinte) dias, declinado pelo magistrado, num claro ato de advocacia em favor da Agravada, considerando que esta, apesar de intimada nos autos, quedou-se inerte, decorrendo in álibis, a preclusão para manifestar em relação aos cálculos do cumprimento de sentença”.

Ressalta que o juiz extrapolou seus poderes, os quais são conferidos pela lei (CPC), pois não decidiu dentro dos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas; sendo vedado, também, que o Juízo decida fora dos limites da lide, sob pena de incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.

Argumenta que a parte Agravada sequer pediu coisa alguma.

Requer “(...) i) Que seja determinado ao juízo de piso em dar prosseguimento ao feito, até a integral satisfação do crédito dos Exequentes ora Agravantes, que atualizado até a presente data (07/11/2023) encontra-se no valor de R$ 547.284,92 (quinhentos e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme fundamentos retro em função do provimento parcial do AREsp n. 1.516.652 MT; ii) Determinar ao magistrado a quo que proceda a intimação do representante legal da Executada ora Agravada, ou na pessoa do seu advogado, conforme determina o art. 523, § 2º do CPC, para cumprir os valores apurados nos termos da Sentença, e atualizados até a presente data de 07/11/2023 em R$ 547.284,92 (quinhentos e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos) remanescente (já excluído o pagamento parcial de R$ 40.586,62), em favor dos Exequentes ora Agravantes e de seus advogados a saber: iii) A determinação para que se faça a Expedição de Alvará Judicial para levantamento do valor da penhora nos autos depositado na conta judicial, no valor de R$ 313.468,91 (trezentos e treze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), da Conta Créditos Judicial Geral, junto à Agencia 3834 do Banco do Brasil S/A (ID: 072018000001111309), conforme documento de fls. 599 Id. 95639640 - Pág. 3, a ser depositado na conta corrente abaixo indicada, de titularidade do procurador dos Exequentes – GUILHERME DE ARRUDA CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ 29.296.451/0001-08), AGÊNCIA: 0804; CONTA CORRENTE: 68.230-3; Banco Cooperativo Sicredi (748) – CHAVE PIX: 29.296.451/0001-08, para a transferência dos valores; iv) Determinar ao juiz primevo que se faça a realização de nova penhora on-line (SISBAJUD) de quantias existentes em contas bancárias em nome da Executada, conforme preceitua os arts. 523, § 3º, 524, VII, e 854, ambos do CPC, para satisfação da diferença do quantum exequendo, no valor de R$ 233.816,01 (duzentos e trinta e três mil, oitocentos e dezesseis reais e um centavo) caso não haja pagamento voluntário pela executada ora Agravada (547.284,92-313.468,91=233.816,01)”.

Requer, ainda, “(...) a) O presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido para que seja reformada a r. decisão do Douto Juízo a quo, no sentido de manter a r. sentença, que julgou a astreintes até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”.

O pleito liminar não foi concedido. (ID. Num. 190622681)

Não foram ofertadas contrarrazões ao agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto de mérito deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão exarada
nos autos de Cumprimento de Sentença (
Ação Declaratória de Anulação de Procedimento Administrativo c/c Danos Morais n. 0001090-35.2014.8.11.0078)
, propostos por
PLÍNIO VARNIER & CIA LTDA – EPP E OUTRO(S)
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que
DETERMINOU a elaboração de novos cálculos, nos termos fixados pelo STJ.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

No caso em tela, mostra-se perfeitamente plausível a determinação de que sejam feitos novos cálculos, tendo em vista que, apesar do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1001158-66.2018.8.11.0000, ter rejeitado a tese de exorbitância e de desproporcionalidade dos cálculos para o cumprimento de sentença em questão, houve a interposição de Recurso Especial, no qual foi lançada decisão de provimento para a redução das astreintes para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da respectiva obrigação.

Inclusive na decisão do Recurso Especial, houve menção de processo utilizado como paradigma, no qual o valor da multa diária era de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e gerou um acumulado de mais de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), sendo determinada a redução para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Assim, tenho que neste caso é plausível a determinação do Juízo “a quo”, não se justificando a tese defendida pelo Agravante: de que houve apenas a redução da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), mas não o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Não se mostra nada plausível acatar esse entendimento, eis que o valor fixado originariamente – R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia encontra-se relacionado ao valor máximo, de maneira proporcional – por 20 dias, eis que R$ 10.000,00 x 20 = R$ 200.000,00 (valor que se busca executar, mas que, a meu viso, não guardar coerência, pois as astreintes não se prestam a enriquecimento desarrazoado).

Com esses apontamentos, posiciono-me de acordo com a decisão guerreada:

“(...)
Em que pese interpretação do Exequente, não há como acolher o pedido. O juiz de primeiro grau fixou multa diária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitado ao total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ou seja, há um limite temporal de 20 (vinte) dias para a incidência da multa.

Conforme se depreende da decisão do Superior Tribunal de Justiça, houve a redução para R$ 1.000,00 (um mil reais) justamente porque se entendeu que o montante era desarrazoado, superando vertiginosamente o valor do pedido principal. Veja-se:

[...] impõe-se a adequação do quantum cominatório para um patamar compatível que, por um lado, promova a efetividade da decisão judicial e, por outro,
não onere em demasia a concessionária de serviço público
, pelo que reputa-se razoável o arbitramento da astreinte no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)/dia.

Ora, não há lógica na interpretação do Exequente, que não cumpriu a determinação do Superior Tribunal de Justiça no ponto destacado. Friso que o memorial de cálculo maquiou a decisão para a perpetuação da execução a maior, sem reduzir qualquer quantia.

Não é razoável ou proporcional a conclusão apresentada pelo Exequente, permanecendo a oneração em demasia da concessionária, ora Executada.

Por isso, o cálculo deverá seguir o limite diário de R$ 1.000,00 (um mil reais) e total de 20 (vinte) dias, de modo a somar R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Saliento que o cálculo apresentado subverte a lógica jurídica, sendo o principal apenas 15% da multa, que tem natureza acessória, sendo um meio coercitivo de execução indireta e não forma de ganho de capital.

Portanto, há evidente enriquecimento sem causa do Exequente se acolhido o pleito, o que é vedado pelos artigos 884 e seguintes do Código Civil. Com isso, a redução da multa é medida de rigor.

Aliás, a interpretação aqui exarada segue rigorosamente os próprios precedentes mencionados no acórdão de id 80451686:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS PARA INTERPOSIÇÃO. ARTS. 219 E 1.003, § 5º, DO CPC/2015. TEMPESTIVIDADE. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

1. O prazo para interposição do recurso de agravo interno é de 15 dias úteis a contar da publicação do acórdão recorrido.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 282/STF).

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível (Súmula 7/STJ).

4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial (Súmula 283/STF).

5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a revisão do valor da multa cominatória por descumprimento judicial é possível, desde que o valor acumulado da multa seja manifestamente irrisório ou exorbitante.

6. A verificação da existência de exorbitância ou excessividade do quantum não pode ser direcionada apenas para a comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, mas sim considerando-se o valor estabelecido diariamente à parte recalcitrante.

7. Diante das circunstâncias da presente hipótese, afasta-se a desproporcionalidade no valor fixado.

8. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.942.991/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Inobstante, não incidem juros sobre a astreinte, sob pena de ocorrência de
bis in idem
e a correção monetária será da data do arbitramento; posicionamento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR. EXORBITÂNCIA RECONHECIDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento de recurso especial processado nos moldes do art. 543-C do CPC⁄1973, firmou entendimento de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp n. 1.333.988⁄SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 9⁄4⁄2014, DJe 11⁄4⁄2014).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7⁄STJ.

3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da multa cominatória arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, a quantia estabelecida pelo Tribunal de origem, relativa à multa diária, mostrou-se excessiva, a justificar a reavaliação, em recurso especial, do montante fixado.

4. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes.

5. "O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362⁄STJ)" (EREsp n. 1.492.947⁄SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28⁄6⁄2017, DJe 30⁄6⁄2017).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1355408⁄AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16⁄11⁄2017, DJe 21⁄11⁄2017).

Pelas razões expostas,
DETERMINO
que o Exequente reelabore os cálculos nos termos fixados, em 15 dias (...)”.

A fim de sacramentar o posicionamento de viabilidade de redução das astreintes, sem que isso seja considerado ofensa à coisa julgada, reproduzo outro julgado utilizado quando da análise do REsp n. 1.516.652-MT (2019/0158979-0), sob a Relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO, no qual houve o provimento para redução das astreintes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPACIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO MONTANTE DAS ASTREINTES PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1.

O STJ tem entendimento de que pode o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das astreintes em caso de ineficácia ou insuficiência ao desideradto de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada, a teor do art. 537, § 1º do CPC/2015.

2.

O montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica.

3.

Na hipótese, a pretensão deduzida na ação principal trata de obrigação de fazer combinada com danos morais e materiais, em razão da conduta ilícita da parte agravante, que não realizou a portabilidade telefônica da empresa recorrida. O valor da causa à época foi de R$ 1.050,50 (mil reais e cinquenta reais e cinquenta centavos).

4.

O legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgada a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6º, do CPC)” (AgRg no AREsp 195.303/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 12.6.2013).

(...)

(AgInt no AREsp 1355927/RS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 16/08/2021).”

Com tais apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024